Tribunal: TJMT
Processo: 1009865-70.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009865-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILDA RODRIGUES - CPF: 241.106.631-72 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE HERMENEGILDO DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE HERMENEGILDO DE ARAUJO - CPF: 006.729.357-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência quando inexistente sua intimação pessoal, sendo ela assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente quando o ato processual depender de sua presença ou de providência que somente ela possa cumprir, conforme art. 186, §2º, do CPC.

4.

A intimação exclusivamente eletrônica não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública.

5.

A ausência de intimação pessoal da autora compromete a validade do ato processual e impede a aplicação da penalidade de extinção do feito por ausência à audiência.

6.

A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A parte assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente para a prática de atos que dependam de sua atuação direta. 2. A ausência de intimação pessoal da parte impede a extinção do processo por não comparecimento à audiência. 3. A intimação eletrônica não substitui a intimação pessoal exigida pelo art. 186, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009865-70.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Ilda Rodrigues

Recorrido(s):

Carlos Henrique Hermenegildo Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Entretanto, a reclamante é assistida pela Defensoria Pública e deve ser intimada pessoalmente, nos termos do artigo 186, §2º do CPC,
in verbis:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

§ 3º O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública.

Nos autos, não há qualquer comprovação de que a Recorrente tenha sido intimada pessoalmente para comparecer a solenidade. Aliás, pelo que consta dos autos, essa intimação foi realizada eletronicamente, conforme imagem destacada abaixo:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com redesignação de audiência e prévia intimação regular de ambas as partes, assegurada a intimação pessoal da autora, nos termos do art. 186, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026